Tribunal: STF
Processo: AC 2770
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO INSTAURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 634 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.